Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0745671-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO MOACIR BELTRAO ALVES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal requerida por Francisco Moacir Beltrão Alves contra sentença nos autos da ação penal no 0012108-90.2017.8.07.0003, que o condenou como incurso no art. 121, § 2o, incisos I IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado. Verifica-se dos autos que o requerente não instruiu devidamente o feito, uma vez que não juntou os documentos indispensáveis à análise do mérito, tais como sentença condenatória, certidão de trânsito em julgado e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos no pedido de revisão criminal (art. 625, § 1o, do Código Penal). Assim, intime-se a defesa para juntar os documentos necessários à análise do pedido. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre a presente revisão criminal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator